Tribunal: STF
Processo: RE 146740
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO. PROVA FORMAL DE INTIMAÇÃO DA
EMBARGADA PARA EFETIVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA EXTEMPORANEA.
EMBARGOS REJEITADOS.
          DOCUMENTO JA EXISTENTE, QUE NÃO ERA IGNORADO PELA PARTE
NEM ERA DE DIFICIL OBTENÇÃO PARA SER APRESENTADO EM TEMPO HABIL,
ANTES DO JULGAMENTO DA LIDE, NÃO PODE SER ACOLHIDO COMO FATO NOVO,
CAPAZ DE ALTERAR O JULGAMENTO DO RECURSO.
          OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBJETIVAM ESCLARECIMENTOS SOBRE
OBSCURIDADE, DUVIDA OU CONTRADIÇÃO OBSERVADAS NO ACÓRDÃO, BEM COMO
RECLAMAR O PRONUNCIAMENTO ACERCA DE ALGUM PONTO SOBRE O QUAL O
TRIBUNAL DEVIA PRONUNCIAR-SE E NÃO O FEZ. SE NÃO SE PRETENDEU SANAR
TAIS DEFICIENCIAS, MAS, SIM, APRESENTAR DOCUMENTO QUE NÃO FORA
PRODUZIDO NO MOMENTO OPORTUNO, POR DESIDIA OU NEGLIGENCIA DO
EMBARGANTE, O RECURSO NÃO PODE SER ACOLHIDO.
          EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.